Tribunal: TJSP
Processo: 2024089-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de São Caetano do Sul. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada na alegada nulidade das certidões de dívida ativa. Irresignação. Descabimento. Certidões exequendas que preencheram os requisitos do art.202 do CTN. Hipótese em que indicados expressamente a origem do débito (espécie do tributo exigido) e a fundamentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de São Caetano do Sul. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada na alegada nulidade das certidões de dívida ativa. Irresignação. Descabimento. Certidões exequendas que preencheram os requisitos do art.202 do CTN. Hipótese em que indicados expressamente a origem do débito (espécie do tributo exigido) e a fundamentação legal. Eventual irregularidade meramente formal que pode ser sanada mediante a substituição ou emenda oportuna dos títulos, se o caso, sendo descabido o reconhecimento de nulidade. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que se impõe. Decisão mantida. Recurso não provido.